Tribunal: TJMT
Processo: 0002524-77.2013.8.11.0051
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002524-77.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), IVANETE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 654.775.961-04 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOANILDES JACIRA VARGAS PAVLAK - CPF: 813.416.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO PAVLAK - CPF: 078.616.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA APARECIDA BARROSO CAVALINI - CPF: 617.621.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO EXECUTIVA – BEM OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE E PROPRIEDADE DO BEM – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Afigura-se legitima a manutenção da constrição sobre o bem imóvel que se encontra registrado em nome da parte executada, considerando que a terceira embargante não comprovou de forma efetiva que detém a posse do bem objeto de penhora.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivanete Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente os embargos de terceiro opostos pela apelante, mantendo a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto de ação de usucapião.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que adquiriu o imóvel da Sra. Maria da Conceição de Oliveira Alves, na data de 09 de julho de 1987, contudo sobre o bem recaiu a penhora em execução fiscal que tramita em desfavor de Cleusa Aparecida Barroso Cavalini, perseguindo o débito fiscal referente IPTU.

Assinala que juntou aos autos cópia integral da ação de usucapião o qual comprova a posse do imóvel por mais de 30 anos ininterruptos
.
Além do que, o feito fora ajuizado antes mesmo da execução fiscal.

Argumenta que
“não sendo parte no processo executivo, e sim, terceiro atingido por ato judicial de constrição, correto é o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel”.

Por fim, requer seja provido o presente recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 121140001 p. 44).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Ivanete Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente os embargos de terceiro opostos pela apelante, mantendo a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto de ação de usucapião.

Extrai-se dos autos que a apelante interpôs embargos de terceiro contra a Fazenda Pública do Município de Campo Verde, que nos autos da ação de execução fiscal n. 3155-31.2007.811.0051, proposta em desfavor de Cleusa Aparecida Barroso Cavalini, recaiu a restrição judicial sobre o “Lote Urbano nº 01, quadra 04, loteamento Jupiara, localizado na cidade de Campo Verde-MT”, adquirido pela embargante na data de 09/07/1.987.

Na fase de conhecimento, o Município de Campo Verde se opôs à desconstituição da penhora, alegando que a embargante na qualidade de possuidora do imóvel deveria ter se dirigido ao setor de IPTU do Município, para verificar a situação tributária do imóvel que estava adquirindo.

Expôs que pelo fato da embargante afirmar que o imóvel é de sua propriedade, deverá ser responsabilizada pelo pagamento do tributo, para seu imóvel não ir a leilão (id. 121140001 p. 10).

O Juízo singular julgou improcedente os embargos de terceiro, sob os fundamentos de que a penhora em comento se deu anteriormente a propositura da ação de usucapião, pois somente foi protocolado em 31/07/2013, assim como a natureza
propter rem
, que quer dizer,
se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue
. Assim, pontou ser indiscutível a impossibilidade de se desconstituir a penhora. (id. 121140001).

Contra tal decisão se insurge a apelante.

Pois bem.

No tocante ao mérito do presente recurso, verifica-se que a recorrente alega, em síntese, que exerce a posse mansa e pacífica do bem imóvel objeto da demanda, que existe ação de usucapião ajuizada em data anterior e que deve ser desconstituída a penhora.

Como se sabe, o manejo dos embargos de terceiro é admissível para defesa da posse de quem não é parte no processo, porém, em virtude de sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, nos termos do art. 674 do CPC.

De uma análise geral das informações prestadas, pode-se observar que:

I) A execução fiscal é do ano 2007 e consta como executada a
Sra. Cleusa Aparecida Barroso Cavalini
;

II) A ação de usucapião foi protocolada em 12/04/2012 contra Júlio Pavlak e Joanilde Jacira Vargas Pavlak;

III) Na data de 30/07/2013 a apelante interpôs os embargos de terceiro para a desconstituição da penhora judicial.

IV) O Registro de Imóveis do 1º Ofício de Campo Verde-MT, indica que o imóvel urbano, lote 01, quadra nº 04, loteamento Jupiara, sob matrícula nº 8.365,
é de propriedade do Sr. Júlio Pavlak e sua esposa Joanilde Jacira Vargas Pavlak
.

Lado outro, a apelante afirma que a Sra. Maria da Conceição de Oliveira Alves adquiriu o bem imóvel de
Pedro Alexandre da Silva
, que por sua vez adquiriu de Júlio Pavlak e Joanildes Jacira Vargas Pavlak.

Ou seja, a apelante menciona ter adquirido o imóvel de Pedro Alexandre da Silva, no entanto a execução fiscal foi ajuizada em desfavor de Cleusa Aparecida Barroso Cavalini. Ademais, apesar da recorrente apresentar recibos assinados, entre eles não consta o nome do Sr. Júlio Pavlak. Melhor dizendo, não resta claro quem realmente é o proprietário, possuidor do bem imóvel em discussão.

Na hipótese em voga, importante ressaltar que a ação de usucapião proposta em 2012, não foi julgada nem tampouco há concessão de tutela provisória apta a declarar o verdadeiro proprietário, e por consequência, suspender eventual ato expropriatório.

De acordo com a doutrina, usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade de bens móveis e imóveis. Nada mais é do que a aquisição do domínio pela posse prolongada, de acordo com Clóvis Beviláqua. (BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Edição histórica, 1950. V. III.)

De igual modo, caso se declare a aquisição do imóvel por usucapião, a medida ainda seria pertinente, pois de acordo com a natureza
propter rem
, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE E PROPRIEDADE DE FATO DO BEM - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento dos Embargos de terceiro requer a comprovação da condição de proprietário e ou possuidor do imóvel.
À míngua de comprovação de que a terceira embargante efetivamente detinha a posse e a propriedade de fato do bem objeto de penhora, é de ser mantida a constrição sobre o imóvel que se encontra registrado em nome da parte executada.”
(N.U 1015363-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - ENTREGA DO IMÓVEL E INGRESSO NA POSSE CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE AO SUPOSTO COMPRADOR - BEM QUE AINDA PERDURA EM NOME DO VENDEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE A JUSTIFICAR OS EMBARGOS DE TERCEIRO. Se o contrato de compra e venda de imóvel estabelece como condição para entrega das chaves a efetiva quitação do preço a sua prova é necessária para comprovar a transferência da posse efetiva ao comprador.
O ajuizamento dos Embargos de terceiro requer a comprovação da condição de proprietário e ou possuidor do imóvel.”
(Ap 48261/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – BEM OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IDENTIDADE ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
1. A Mera propositura de ação de usucapião posterior à penhora gravada na matrícula do imóvel não suspende o prosseguimento da execução.
2. A adjudicação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial independe do resultado da ação da ação de usucapião envolvendo o mesmo bem, quando as partes que figuram no polo passivo do feito executivo são as mesmas que discutem a propriedade do imóvel gravado. (TJ –MG – AI 0214795-24.2022.8.13.0000 MG – 19ª Câmara Cível, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Julgamento: 19/05/2022, DJe: 25/05/2022).

De rigor, portanto, a manutenção da decisão atacada, por não estar devidamente comprovado nos autos o verdadeiro possuidor do imóvel, e ainda que fique declarado, através da ação de usucapião que a apelante possui a posse, ela é legitima para figurar no polo passivo do executivo fiscal que busca o adimplemento do IPTU.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, suspendendo, portanto, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022